Tribunal: STF
Processo: RE 104684
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
- CHEQUE. AVAL. SENDO DESNECESSÁRIA A DECLARAÇÃO APOSTA NO VERSO DO CHEQUE, NÃO CABE ABSTRAÍ-LA, PARA CONSIDERAR A ASSINATURA DO DECLARANTE COMO AVAL. O QUE O SIGNATÁRIO QUIS FORMAR FOI A CAUSA
DO CHEQUE, ISTO É, O PAGAMENTO DE SALDO DE DÍVIDA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, O QUE NÃO E FÓRMULA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO AVAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.